Tribunal: TJMT
Processo: 1019948-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019948-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), GILSON SIRINO DA SILVA - CPF: 977.056.161-49 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HULE COELHO MONTEIRO - CPF: 124.153.786-07 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO -

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – PLANO DE PAGAMENTO QUE ULTRAPASSA 35 (TRINTA E CINCO) ANOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – Para a concessão da tutela de urgência, necessária a presença de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - O procedimento previsto no Código de Defesa do Consumidor prevê que a alteração das cláusulas contratuais deve constar no plano de pagamento que deverá observar o prazo máximo de 5 (cinco) anos para pagamento. Não obstante, o requerente apresentou plano de pagamento que ultrapassa 35 (trinta e cinco) anos, o que contraria o art. 104-A do CDC.

III - Além da audiência de conciliação sequer ter sido realizada, observa-se que o agravante contratou empréstimos/financiamentos com pelo menos 7 (sete) instituições financeiras em um curto espaço de tempo, em valores que superam o valor bruto por ele percebido, tratando-se, portanto, de um plano de repactuação bastante complexo, que exigirá dilação probatória para se averiguar a presença, dentre outros requisitos, daquele previsto no § 3o do art. 54-A da Lei 14.181/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
GILSON SIRINO DA SILVA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívida de n. 1002820-93.2022.8.11.0010, manejada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
e
OUTRO(S)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia a limitação dos descontos de empréstimos realizados com os agravados a 30% sobre seu salário, bem como a suspensão da exigibilidade dos valores até a realização da audiência de conciliação e a abstenção de inclusão do nome do agravante em cadastros de restrição ao crédito.

Para tanto, o agravante alega que os empréstimos que possui com os agravados superam a margem de 30% (trinta por cento) e lhe retiram o mínimo existencial para sobrevivência, estando seriamente comprometida a subsistência do requerente e da sua família.

Pondera que o percentual de 70% (setenta por cento) previsto na Medida Provisória 2.215-10/2001 se refere a todos os descontos, incluindo os impostos, as pensões alimentícias, as contribuições previdenciárias oficial e complementar, as mensalidades associativas e etc., mas que os empréstimos consignados são limitados a 30% (trinta por cento), nos termos do artigo 21 da Lei n. 1.046/50, devendo as leis serem interpretadas da forma mais favorável ao consumidor.

Afirma que comprovou os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida pleiteada na origem e que também preenche todos os pressupostos do art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a decisão de base deve ser imediatamente reformada.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 146087169).

O agravado Itaú Unibanco S/A apresentou contrarrazões à id.

148823742, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Certidão de decurso de prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões por parte dos demais agravados à id. 150040690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante busca reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia a limitação dos descontos de empréstimos realizados com os agravados a 30% sobre seu salário, bem como a suspensão da exigibilidade dos valores até a realização da audiência de conciliação e a abstenção de inclusão do nome do agravante em cadastros de restrição ao crédito.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.” (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente, a probabilidade do direito invocado.

Acerca da possibilidade de repactuação das dívidas em caso de superendividamento, o artigo 104-A, § 4o, inciso I, da Lei 89.078/90 assim dispõe:

“
Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021).

(...)

§ 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021).

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;
“
(Incluído pela Lei no
14.181
, de 2021).

No caso dos autos, o autor, ora agravante, busca limitar os descontos ao percentual de 30% do seu salário, todavia, o procedimento previsto no Código de Defesa do Consumidor prevê que a alteração das cláusulas contratuais deve constar no plano de pagamento que deverá observar o prazo máximo de 5 (cinco) anos para pagamento.

Não obstante, o requerente apresentou plano de pagamento que ultrapassa 35 (trinta e cinco) anos, o que contraria o art. 104-A do CDC que, como dito, prevê plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos.

De outra feita, além da audiência de conciliação sequer ter sido realizada, observa-se que o agravante contratou empréstimos/financiamentos com pelo menos 7 (sete) instituições financeiras em um curto espaço de tempo, em valores que superam o valor bruto por ele percebido, tratando-se, portanto, de um plano de repactuação bastante complexo, que exigirá dilação probatória para se averiguar a presença, dentre outros requisitos, daquele previsto no § 3o do art. 54-A da Lei 14.181/2021, segundo o qual “
O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
”.

Além do mais, não se vislumbra, de plano, a absoluta impossibilidade do agravante de honrar os pagamentos na forma ajustada nos contratos firmados com as instituições financeiras agravadas, não havendo que se falar em limitação dos descontos em sede de liminar, especialmente quando a pretensão do agravante não se aplica a alguns dos empréstimos por ele realizados, considerados pessoais, aos quais não se aplica a benesse pretendida, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022